Tribunal: TJES
Processo: 5002449-22.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002449-22.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MORAES e outros (2)
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pleito declaratório de inexistência de débito c/c indenização por dano moral embasado em falha na prestação do serviço (ausência de negócio jurídico subjacente) que redundou na inserção indevida do nome da autora em órgão restritivo de crédito (Serasa).

Em sede de

sentença (ID 3829858) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante ao exposto julgo PROCEDENTE o pleito autoral para declarar a inexistência do débito que ensejou as restrições creditícias enfocadas nos autos, determinando o seu cancelamento definitivo junto aos órgãos cadastrais. Condeno a empresa ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R $4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 9.099/95).
”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 4440817/4440823), requerendo a reforma da sentença. A parte requerente pugnou pela majoração da indenização por danos morais, enquanto a parte recorrida requereu a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.(4440830/ 4440832)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus. Afinal, NADA, absolutamente nada foi carreado aos autos a demonstrar a existência da avença contratual e do débito imputado à demandante, ressaltando que os documentos que instruem a peça de defesa são apócrifos e, regularmente impugnados, se mostram desprovidos de eficácia probatória.

Pelo exposto, ocorrida a cessão do suposto crédito ao fundo réu, é inegável que este incorreu em manifesta falha na prestação de serviços ao não tomar as precauções necessárias na averiguação da existência e regularidade do crédito transmitido, devendo assumir o risco inerente à atividade empresarial. É o caso pois, de adotar como verdadeiros os fatos que embasam o pleito autoral, com o consequente reconhecimento de falha na prestação de serviços e a inexistência de dívida ensejadora da anotação negativa, cabendo aos requeridos a reparação dos danos advindos da prática ilícita (art. 6º, inc. VI c/c art. 7º, par. único, ambos do CDC).

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito indevido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral in re ipsa.

Desse modo, verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Maria de Lourdes em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)